Tribunal: TJDFT
Processo: 0751811-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SUCESSÃO EMPRESARIAL – MANDADO DE PENHORA – PESSOA JURÍDICA ESTRANHA À LIDE – NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO
CASO EM EXAME Cumprimento de sentença proposta em desfavor de empresa que não foi localizada. Indeferido pedido de expedição de mandado de penhora de mercadorias em estabelecimento de terceira empresa que, segundo o exequente, seria sucessora empresarial da executada.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO I – Possibilidade de penhora de bens pertencentes a pessoa jurídica diversa da parte executada, sob alegação de sucessão empresarial irregular.
RAZÕES DE DECIDIR
1. O Código de Processo Civil exige a instauração de incidente específico para a responsabilização patrimonial de terceiros não integrantes do polo passivo da demanda, ainda que sob alegação de sucessão empresarial irregular (arts. 133 a 137 do CPC).
2. A prática de atos expropriatórios sem a instauração do incidente viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.
3. A argumentação de existência de confusão entre as empresas ou de fraude contra credores deve ser submetida à via processual adequada, com dilação probatória.
4. O pedido de penhora formulado sem indicação de bens certos e sem observância do devido processo legal configura diligência de baixa probabilidade de êxito, podendo ser legitimamente indeferida pelo juízo da execução.
5. A decisão agravada encontra respaldo na jurisprudência consolidada desta Corte.
DISPOSITIVO E TESE Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese: A penhora de bens de pessoa jurídica não integrante do polo passivo da execução exige a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, mesmo em casos de suposta sucessão empresarial irregular.
LEGISLAÇÃO APLICADA – Código de Processo Civil, arts. 133 a 137, art. 921 – Constituição Federal, art. 5o, inciso LXXVIII – Jurisprudência do TJDFT sobre desconsideração da personalidade jurídica e sucessão empresarial.